Tribunal: TJDFT
Processo: 0004970-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (tentativa de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou a discussão acerca da existência de prazo depurador para caracterizar os maus antecedentes, ao proferir julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17-8-2020, concluindo o julgamento por maioria do RE 593818, sedimentando a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
4. A detração é um direito do apenado, nos termos do art. 42 do Código Penal, no entanto, a implementação desse direito deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e não provido.